Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM ALIMENTOS. AVIAMENTO PELO GENITOR EM DESFAVOR DA MÃE. FILHO COMUM. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REGIME DE VISITAS VIGENTE ESTABELECIDO POR ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. GUARDA UNILATERAL. CONCESSÃO AO GENITOR. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRESERVAÇÃO DA ROTINA JÁ ESTABELECIDA. ELEMENTOS DESABONADORES DE CONDUTA DA GENITORA. EPISÓDIO DE DESCONTROLE. FATO ISOLADO. TUTELA PROVISÓRIA. SITUAÇÃO DE FATO VIGENTE. PRESERVAÇÃO. RISCO DE DANO OU PREJUÍZO AO INFANTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O regime de guarda de filho menor encerra relação de fato de natureza continuativa, não estando, portanto, sujeita aos efeitos próprios da preclusão ou da coisa julgada, podendo ser modificado desde que haja alteração no estado de fato que pautara a definição da sistemática vigorante, tornando viável que, no curso da ação que tem a questão como objeto, havendo fato novo passível de interferir na definição firmada ao ser indeferida a tutela provisória postulada pelo genitor visando assumir a guarda unilateral do filho, seja renovada (CPC, art. 505, I).
2. Conquanto verossímeis as alegações formuladas pelo genitor, residente em unidade diversa da Federação, de que o filho menor deseja com ele residir, não se afigura consoante os pressupostos inerentes à concessão da tutela provisória que seja autorizada, nesse ambiente, a alteração da guarda unilateral do adolescente estabelecida em acordo celebrado entre os genitores, se, a par de a medida ensejar drástica alteração na rotina do menor, inexistem elementos indiciários de que a genitora não ostenta condições de ter o filho sob sua guarda, devendo ser preservada a situação fática vigorante até o desate da lide e perscrutação dos fatos sob o crivo do contraditório.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.